Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705374-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - ME AGRAVADO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXATO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0718365-62.2018.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o faturamento mensal da Executada, ora Agravante. Em suas razões recursais, a parte Agravante esclarece que a decisão agravada não está escorada em nenhuma prova ou evidência acerca da situação contábil-financeira da empresa recorrente, que sequer teve oportunizada a chance de exercer o contraditório. Afirma que a penhora incidente em 25% sobre o faturamento bruto mensal da empresa põe em risco o próprio funcionamento da empresa, já que não delimitou sequer a receita líquida ou os lucros da empresa. Menciona que a penhora de 25% em faturamentos de empresas sempre foi duramente rechaçados por esta Corte de Justiça, face ao evidente risco de onerar a atividade empresarial. Acrescenta que dos documentos contábeis, muito embora a empresa Agravante apresente faturamento bruto mensal em torno de R$ 130.000,00, nos anos de 2016 a 2018 a recorrente vem apurando severos prejuízos operacionais, acumulados a ordem de R$ 570.093,81 no ano de 2018. Tece arrazoado em defesa a sua tese, defendendo o excesso de penhora e o consequente risco da atividade empresarial exercida pela Agravante. Ao final, pugna pela imediata cassação da decisão agravada para afastar o decreto de penhora, ou subsidiariamente seja o percentual reduzido para 3% (três por cento) do faturamento mensal. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 14821889 – p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferido pretensão liminar consistente na imediata suspensão da decisão que determinou a penhora do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sob a receita de faturamento da empresa Agravante. Eis a decisão recorrida: “(...) Ante a manifestação da parte exequente, sob ID 53900461, revogo a decisão que determinou a designação de audiência de conciliação. No que se refere ao pedido de expedição de ofício às operadoras de saúde indicadas na petição sob ID 35253160, compete à parte exequente viabilizar a penhora de créditos da devedora, devendo, para tanto, formular o pedido em termos. Desse modo, indefiro o pedido correspondente. No que concerne à penhora do website da executada, embora tenha se entendido por sua possibilidade, dada à sua natureza de bem imaterial, componente do estabelecimento empresarial, impende salientar que a medida deve ser adotada apenas de forma excepcional, isso se forem esgotados todos os meios de localização de outros bens e com observância do rol de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil. Portanto, antes, se mostra importante a penhora do faturamento da executada, igualmente requerida na petição supracitada, por se tratar de medida preferencial à constrição de outros direitos. Sendo assim, defiro a penhora de 25% do faturamento mensal da empresa executada, pois se aplica ao caso a hipótese do artigo 866 do Código de Processo Civil e não se observa a localização de outros bens penhoráveis, justificando-se a adoção dessa excepcional medida. O valor respectivo deverá ser depositado em conta vinculada ao presente feito. Nomeio como administrador depositário o representante legal da empresa devedora, o qual, na qualidade de depositário das importâncias relativas ao faturamento penhorado, deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 20 dias, a forma de sua atuação, devendo, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Expeça-se mandado de penhora (se o caso, intime-se a parte exequente para fornecer o endereço). (...)”. (id. 56278279 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da penhora de 25% sobre o faturamento mensal da Agravante, decorre da apreciação do contexto dos autos, quanto a possibilidade de efetividade das medidas executórias em sede de execução de título extrajudicial, especialmente pela ausência de localização de outros bens penhoráveis. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, como bem apontado pelo Juízo a quo, a penhora sobre faturamentos mensais de empresas é medida excepcional, e no caso, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão vergastada, por si só, afastaria a afirmação da parte Agravante de que o percentual a ser penhorado de 25% não afetaria as atividades desempenhadas pela empresa, até porque os balanços patrimoniais colacionados aos autos indicam um considerável prejuízo líquido nos períodos dos anos anteriores. No entanto, tal situação, a meu ver, precisa ser mais bem averiguada, especialmente diante da controvérsia sobre a matéria – penhora de 25% do faturamento com risco a atividade empresarial, inclusive, pelos parâmetros defendidos pela parte Recorrente, que, inclusive, poderá se utilizar dos meios judiciais de impugnação cabíveis à penhora realizada na origem, bem como ainda com o estabelecimento do contraditório pela parte adversa. Por outro lado, nada obstante a alegação de patente a iminência de dano a atividade empresarial, especialmente pela determinação na decisão recorrida quanto à penhora no percentual de 25%, tenho por considerar que não se pode também inviabilizar os meios de perseguição do crédito pela parte Exeqüente, ora Agravada, que vem buscando receber numerário lhe devido. Nesses termos, muito embora a tese defendida pelo Agravante com iminente risco da atividade empresarial desenvolvida, tenho por considerar, por ora, como onerosa a penhora no percentual de 25%, de modo a admitir apenas que a penhora incidente seja fixada em 10% do faturamento mensal da empresa recorrente, e não em 3% como quer a Agravante. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a reforma da decisão recorrida para permitir apenas a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa Agravante, até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Com estes fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para reduzir o percentual da penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa Agravante para 10% (dez por cento), até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora